Tribunal: TJDFT
Processo: 0719169-93.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E DE TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI No 14.181/2021. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO No 11.150/2022, COM REDAÇÃO DADA PELO DECRETO No 11.567/2023. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITES LEGAIS DE DESCONTO EM FOLHA. OBSERVÂNCIA. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. AUTONOMIA DA VONTADE. TEMA REPETITIVO N. 1.085/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BAIXA COMPLEXIDADE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RAZOABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente a ação de repactuação de dívidas, e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se cabe atribuição de efeito suspensivo ao recurso e concessão de tutela de urgência recursal; (ii) verificar se a sentença é nula por suposta ofensa ao microssistema do superendividamento; (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a caracterização do superendividamento e a adoção do procedimento especial do Código de Defesa do Consumidor; e (iv) examinar a legalidade dos descontos decorrentes de empréstimos consignados e daqueles debitados em conta corrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O efeito suspensivo da apelação decorre de lei, sendo afastado apenas nas hipóteses do artigo 1.012, §1o, do Código de Processo Civil, inexistindo interesse recursal em discutir a suspensão de pronunciamento judicial de conteúdo negativo.
4. A tutela recursal deve ser requerida em petição autônoma dirigida ao tribunal ou relator, nos termos do artigo 1.012, §3o, do Código de Processo Civil, de modo que o pedido formulado no corpo da apelação é inadequado e não pode ser conhecido.
5. Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença, por ofensa ao rito especial do superendividamento, quando esta examina adequadamente a inicial e concluiu que não restou demonstrado o comprometimento do mínimo existencial, requisito indispensável para a instauração da segunda fase do procedimento de superendividamento previsto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.
6. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza consumerista da relação mantida entre o demandante e a instituição financeira ré, consoante entendimento perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula n. 297.
7. O regime do superendividamento exige a demonstração da impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas de consumo sem comprometimento do mínimo existencial, conforme definido pelo artigo 54-A, § 1o, Código de Defesa do Consumidor e regulamentado pelo Decreto no 11.150/2022, com redação alterada pelo Decreto no 11.567/2023.
8. A despeito da discussão acerca da constitucionalidade do Decreto no 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023, o percentual estabelecido no mencionado regramento, a título de mínimo existencial, possui presunção de constitucionalidade, porquanto as cortes ainda não se manifestaram acerca da eventual incompatibilidade do Decreto n. 11.150/2022 com a Constituição Federal.
9. As parcelas dos empréstimos consignados não são computadas para fins de verificação do mínimo existencial, conforme expressa exclusão legal prevista no Decreto no 11.150/2022.
10. Não se demonstrou o comprometimento do mínimo existencial nem a existência de dívidas de consumo exigíveis e vincendas aptas a justificar a aplicação do procedimento de superendividamento judicial, uma vez que a renda líquida do consumidor, após os descontos compulsórios e os descontos dos empréstimos não consignados, é superior ao valor estabelecido como parâmetro pela legislação de regência.
11. As consignações em folha de pagamento observaram a margem legal de 35% da remuneração bruta, nos termos da Lei no 10.820/2003, da Lei Complementar Distrital no 840/2011 e do Decreto no 8.690/2016.
12. Nos contratos de mútuo com desconto em conta-corrente, não se aplica, por analogia, a limitação incidente sobre os empréstimos consignados em folha, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.085.
13. Não se comprovou ilicitude na contratação dos mútuos, tampouco violação de deveres legais por parte da instituição financeira, afastando-se a possibilidade de revisão contratual com base nos princípios da boa-fé ou da vulnerabilidade.
14. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.076, fixou tese no sentido da inaplicabilidade da apreciação equitativa em causas de valor elevado. Contudo, tanto o STF quanto o próprio STJ têm admitido, em hipóteses excepcionais, o arbitramento por equidade para evitar condenações desproporcionais e injustas.
15. No caso concreto, considerando a baixa complexidade e a curta duração do processo, sem necessidade de produção de provas além da documental e sem esforço extraordinário dos patronos das partes, a fixação de honorários exclusivamente nos percentuais do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil resultaria em montante excessivo, sendo razoável a fixação por equidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa.
Tese de julgamento:
1. O pedido de tutela recursal formulado diretamente na petição de apelação é inadequado, nos termos do artigo 1.012, §3o, do Código de Processo Civil.
2. A nulidade da sentença por suposta ofensa ao microssistema do superendividamento não se configura quando ausente comprovação do comprometimento do mínimo existencial.
3. A caracterização do superendividamento exige demonstração objetiva de que a renda disponível do consumidor não supera o mínimo existencial fixado pelo Decreto no 11.150/2022 (alterado pelo Decreto no 11.567/2023).
4. As consignações em folha de pagamento devem respeitar o limite de 35% da remuneração bruta, mas os empréstimos com desconto em conta corrente não se sujeitam a tal limitação (Tema 1.085/STJ).
5. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nas hipóteses em que a utilização dos parâmetros previstos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil resultar em condenação desproporcional e injusta, nos termos de entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça.